Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. VERBA PAGA INDEVIDAMENTE PELO DISTRITO FEDERAL EM BENEFÍCIO DOS CAUSÍDICOS DE SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras ocasiões, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Não há como acolher o pedido de compensação de honorários advocatícios indevidamente pagos aos causídicos de sindicato local com aquela outra verba a ser paga pelo sindicato em favor do Distrito Federal, uma vez que, conforme disciplina o artigo 368 do CC, referido instituto exige a equivalência entre credor e devedor, os quais, na espécie, são distintos.
4. Recurso não provido.